Tribunal: TJPA
Processo: 0822794-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0822794-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAB DE ARAUJO ARAGAO

AGRAVADO: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CONCURSO DE CRIME COMUM E CRIME IMPEDITIVO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena formulado por apenado condenado por roubo qualificado e corrupção de menores, sob o fundamento de ausência de preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 7º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de comutação de pena relativa a crime comum quando o apenado, condenado também por crime impeditivo, ainda não cumpriu o lapso mínimo de 2/3 da pena correspondente ao delito impeditivo, nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 9º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 inclui o crime de corrupção de menores no rol de delitos impeditivos à concessão de indulto e comutação de pena.

4.

O art. 7º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 estabelece expressamente que, havendo concurso entre crime impeditivo e crime não impeditivo, o condenado somente terá direito ao benefício após o cumprimento mínimo de 2/3 da pena correspondente ao delito impeditivo.

5.

A literalidade do dispositivo impede a interpretação pretendida pela defesa e exige o cumprimento individualizado das frações das penas relativas aos crimes impeditivos e comuns.

6.

O agravante não cumpriu o requisito objetivo consistente no implemento de 2/3 da pena referente ao crime de corrupção de menores, circunstância que inviabiliza a concessão da comutação da pena relativa ao crime de roubo.

7.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não é possível somar as penas dos crimes comum e impeditivo para fins de cálculo do requisito temporal da comutação.

8.

A orientação adotada pelo juízo de origem está em consonância com precedente desta Corte Estadual, que exige cálculo individualizado das frações das penas referentes aos crimes impeditivos e aos delitos comuns.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento de 2/3 da pena referente ao crime impeditivo constitui requisito indispensável para a concessão de comutação de pena relativa a crime comum em hipótese de concurso de delitos.

2.

O art. 7º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 exige o cálculo individualizado das penas dos crimes impeditivos e não impeditivos, vedada a soma das reprimendas para aferição do requisito objetivo.

3.

A ausência de cumprimento do lapso temporal mínimo referente ao crime impeditivo impede a concessão da comutação da pena relativa ao delito comum.

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto Presidencial nº 12.338/2024, arts. 7º, parágrafo único, e 9º; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 951218/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJe 25.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 299931/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21.09.2017, DJe 02.10.2017; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0810958-74.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 02.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JOAB DE ARAUJO ARAGÃO
, devidamente qualificado nos autos e representado pela Defensoria Pública do Estado (ID 30981162), contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Capanema/PA que, nos autos do Processo de Execução Penal nº (ID 30981159), indeferiu o pedido de comutação de pena formulado com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes de
roubo qualificado
(art. 157, § 2º, do Código Penal) e
corrupção de menores
(art. 244-B da Lei nº 8.069/90).

Em petição (ID 30981158), a defesa pleiteou a concessão da comutação de pena prevista no Decreto nº 12.338/2024, sustentando que o apenado preenchia os requisitos objetivos e subjetivos para o benefício.

O Ministério Público, em sua manifestação (ID 30981158), manifestou-se pelo indeferimento do pedido, argumentando que o crime de corrupção de menores é considerado impeditivo para os fins do decreto e que o apenado não havia cumprido a fração de 2/3 (dois terços) da pena referente a este delito, requisito indispensável para a análise do benefício em relação ao crime comum de roubo.

Acolhendo o parecer ministerial, o magistrado
a quo
proferiu a decisão agravada (ID 30981159), indeferindo o pleito de comutação por não vislumbrar o preenchimento do requisito objetivo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente Agravo em Execução (ID 30981162). Em suas razões, sustenta, em síntese, que o requisito temporal deveria ser calculado sobre o somatório das penas, ou, subsidiariamente, que a comutação deveria ser concedida sobre a pena do crime comum (roubo), independentemente do cumprimento da fração relativa ao crime impeditivo. Pugna, ao final, pela reforma da decisão para que o benefício seja deferido.

Em contrarrazões (ID 30981161), o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos e pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reiterando a tese de que o cumprimento da fração de 2/3 da pena do crime impeditivo é condição
sine qua non
para a comutação, conforme a jurisprudência dominante e a literalidade do decreto presidencial.

Em juízo de retratação (ID 30981158), a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer (ID 33464966) pelo conhecimento e não provimento do agravo.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio, tempestivo e foi interposto por parte legítima, preenchendo os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
CONHEÇO
, portanto, do presente Agravo em Execução Penal.

II. MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à interpretação das regras do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 para a concessão de comutação de pena a apenado que cumpre, simultaneamente, penas por crime comum (roubo qualificado) e por crime considerado impeditivo (corrupção de menores).

A defesa busca a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício, sob o argumento de que o agravante não cumpriu o requisito objetivo previsto na norma presidencial.

A tese recursal, contudo, não merece prosperar.

O Decreto nº 12.338, de 21 de dezembro de 2024, ao dispor sobre a concessão de indulto natalino e comutação de penas, estabeleceu, em seu art. 9º, um rol de crimes que impedem a concessão dos benefícios, dentre os quais se inclui o delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Para regular a situação de apenados que, como o agravante, foram condenados em concurso de crimes, sendo um deles impeditivo, o decreto presidencial trouxe regra expressa e clara em seu art. 7º, parágrafo único:

Art. 7º
As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se para efeito do indulto e da comutação.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 9º, o condenado não terá direito ao indulto ou à comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo, enquanto não cumprir, no mínimo, dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.
(grifo nosso)

A redação do dispositivo é inequívoca e não deixa margem para a interpretação pretendida pela defesa. A norma estabelece uma
condição prejudicial
para a análise do benefício em relação ao crime comum: o necessário cumprimento da fração de 2/3 (dois terços) da reprimenda imposta pelo crime impeditivo.

No caso em tela, é incontroverso que o agravante ainda se encontra em fase de cumprimento da pena pelo crime de roubo, não tendo, por conseguinte, satisfeito o lapso temporal de 2/3 da pena referente ao delito de corrupção de menores.
A ausência de cumprimento deste requisito objetivo fulmina, por si só, a pretensão de comutar a pena do crime de roubo.

Esta é a exegese pacífica e consolidada no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, que, ao analisar decretos presidenciais com redação idêntica em anos anteriores, firmou o entendimento de que o cálculo deve ser individualizado, sendo vedada a concessão do benefício sobre o crime comum antes de adimplido o requisito do crime impeditivo.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente, cujas razões de decidir se amoldam perfeitamente ao caso em exame:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMUTACAO DE PENAS. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
(...) III. Razões de decidir 4. O entendimento adotado pelo Tribunal local está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, que
exige o cumprimento individualizado das frações das penas referentes ao crime hediondo e ao delito comum.
5. A literalidade do Decreto Presidencial (...) exige o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo, não permitindo a soma das penas para o cálculo do indulto ou comutação. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: "1.
O cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo é requisito indispensável para a concessão de comutacao de penas, não sendo possível a soma das penas de crimes comuns e de crime impeditivo para esse cálculo.
2. A literalidade do Decreto Presidencial (...) deve ser observada, exigindo o cumprimento individualizado das frações das penas referentes ao crime hediondo e ao delito comum". (STJ - AgRg no HC: 951218 SC 2024/0378834-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025) – destaquei.

Da mesma forma, a Sexta Turma do STJ já havia assentado:

(...) esta Corte firmou o entendimento no sentido de que, havendo concurso entre crimes comuns e hediondos,
é possível a concessão de comutacao de penas, desde que cumpridos 2/3 da pena referente ao crime hediondo
e 1/4, se não reincidente, ou 1/3, se reincidente, da pena referente aos delitos comuns (...). (STJ - AgRg no HC: 299931 SP 2014/0182892-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2017) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará não diverge do entendimento, conforme se extrai de julgado desta mesma 1ª Turma de Direito Penal:

Tese de julgamento:

1.

É possível a concessão do indulto ou comutação de pena desde que o apenado tenha cumprido as frações correspondentes da reprimenda respectiva, quando tais requisitos são exigidos pelo respectivo Decreto Presidencial.

2.

É necessário o cálculo individualizado do cumprimento das frações das penas referentes aos crimes impeditivos e aos delitos comuns para a aferição do preenchimento do requisito objetivo para a concessão da comutação, sem a soma das reprimendas cumpridas.
Precedentes. (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08109587420258140000, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 02/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

3.

Portanto, a decisão do magistrado de primeiro grau, ao indeferir o pleito, alinhou-se perfeitamente à legislação aplicável e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte.
Não há, assim, qualquer reparo a ser feito.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Agravo de Execução Penal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de comutação de pena formulado pelo agravante JOAB DE ARAUJO ARAGÃO, por ausência de preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 7º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

É como voto.

Belém (PA), (data da assinatura eletrônica).

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026